Tribunal: STF
Processo: HC 270742
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria. Exasperação indevida da pena-base. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G.B.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.072.224/SP (evento 6).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 09 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 7). 

No presente writ, a defesa sustenta ilegalidade na exasperação da pena-base, devendo ser fixada no mínimo legal. Aponta que o registro de antecedente do paciente não deve ser considerado para exasperar a pena, porquanto demasiadamente distante no tempo, além de desimportante.  Requer o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional semiaberto.
 
É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO TEMA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE IMPUGNA A MESMA MATÉRIA DEDUZIDA NO WRIT. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA NÃO ADMITIDA. OFENSA AO PRINCÍCIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O tema suscitado no remédio constitucional relativo à inidoneidade do desabono aos maus antecedentes não foi debatido pela instância de origem no acórdão da apelação criminal ora impugnado. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial, notadamente quando se trata de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 
2. Ademais, noticiado pelo agravante o ajuizamento de revisão criminal cujo acórdão é objeto de insurgência em agravo em recurso especial pendente de julgamento neste Sodalício, não é viável o processamento simultâneo do habeas corpus e do AREsp, porquanto a pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 
3. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que (evento 6, fls. 5-7): 

“Ademais, tendo a defesa noticiado que a mesma matéria aqui impugnada foi alvo de insurgência pela via processual adequada – revisão criminal – e cujo acórdão do agravo interno em revisão criminal, proferido pela origem aos 31/7/2025, fora impugnado por recurso especial protocolado em 6/8/2025 e que se encontra aguardando análise deste Sodalício no superveniente AREsp n. 3.156.172/SP, interposto no TJSP em 21/10/2025 e recebido por esta Corte Superior aos 23/1/2026, observa-se que o presente habeas corpus, impetrado em 9/2/2026, é posterior à revisão criminal (nem sequer noticiada na exordial) e ao recurso especial, e concomitante com o mencionado agravo em recurso especial ainda em trâmite neste STJ, o que ofende a unirrecorribilidade das decisões judiciais e demonstra estratégia defensiva de apresentação de sucessivas impugnações que deve ser rechaçada. 
Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Ilustrativamente:
(...).
Destarte, o habeas corpus foi impetrado enquanto ainda estava em processamento na origem o apelo nobre contra o agravo em revisão criminal, e que, no momento, encontra-se com o respectivo agravo em recurso especial em tramitação perante esta Corte Superior. 
Assim, constatada a tramitação concomitante perante este Sodalício de agravo em recurso especial contra revisão criminal, em que se impugna a mesma matéria, e do presente habeas corpus, este último não pode subsistir.”

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Presente o contexto, verifico que a matéria trazida nestes autos - exasperação indevida da pena-base - não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente